Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718895-77.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE AUGUSTO RIBEIRO NUNES DA SILVA, GRAZIELA NUNES DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: REGINA CELIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO As despesas recursais compreendem o preparo recursal e as custas recursais comprovadas até 48h seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). Verifica-se que a parte recorrente apenas comprovou o recolhimento do preparo recursal, quando da interposição do recurso, não demonstrando o comprovante de pagamento das custas recursais. Por fim, cabe esclarecer que o comprovante de id. 25494832 se refere as custas iniciais e não a comprovação das despesas recursais a que se refere o art. 42 da Lei 9.099/95. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por JORGE AUGUSTO RIBEIRO NUNES DA SILVA, GRAZIELA NUNES DA SILVA RIBEIRO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Enedino Edilson das Chagas Relator